Tribunal: TJDFT
Processo: 0701877-15.2021.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ E LESÃO CORPORAL CULPOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS E DA VÍTIMA. TESTE DE ALCOOLEMIA. APARELHO MEDIDOR. ERRO MATERIAL ARITMÉTICO. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA
1. Inviável a absolvição do acusado quanto ao delito de embriaguez ao volante, haja vista que o exame de alcoolemia por etilômetro (teste do bafômetro) atestou a concentração de álcool por litro de ar alveolar em quantidade superior ao limite máximo legalmente permitido, e as declarações do ofendido e dos policiais responsáveis pelo flagrante comprovam a condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada pela influência de álcool.
2. A medição da alcoolemia realizada por agentes públicos é ato administrativo que se reveste de presunção de legitimidade. Desse modo, é ônus da Defesa provar irregularidades na sua realização, conforme disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, inclusive quanto à verificação de defeitos no aparelho de medição, conforme padrões do INMETRO.
3. Não pode o Tribunal, em recurso exclusivo da defesa, corrigir erro material aritmético cometido na sentença para aumentar a pena do réu, em respeito ao princípio do non reformatio in pejus.
4. Recurso conhecido e desprovido.